Tribunal: TJES
Processo: 5018371-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018371-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORALICE FERREIRA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA. NARRA A AUTORA QUE É APOSENTADA E EM DETERMINADO MOMENTO COMEÇOU A PERCEBER DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU SALÁRIO. A REQUERENTE REALIZOU UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL, NO VALOR DE R$7.000,00, JUNTO A RÉ À SER PAGO EM PARCELAS DE R$359,00 ATÉ A QUITAÇÃO. OCORRE QUE OS VALORES DESCONTADOS AUMENTARAM DE FORMA EXPONENCIAL ATÉ CHEGAR AO MONTANTE DE R$1.476,00 POR MÊS. A DEMANDANTE NÃO POSSUI NENHUM DOCUMENTO DE EMPRÉSTIMO QUE JUSTIFIQUE O AUMENTO SIGNIFICATIVO DOS DESCONTOS, QUE CONSIDERA ABUSIVOS. POR CONTA DA SITUAÇÃO, VISITOU UMA DAS SEDES DA REQUERIDA PARA ENTENDER O QUE ESTAVA OCORRENDO, NÃO OBTENDO ÊXITO EM OBTER INFORMAÇÕES E RECEBENDO MAIS PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMO PARA “AJUDAR” A QUITAR OS ANTERIORES. APÓS ACEITAR A PROPOSTA ANTERIOR DE “ADIANTAMENTO DE SALÁRIO” A AUTORA CONTINUOU A RECEBER DESCONTOS, DE FORMA QUE PASSOU A RECEBER APENAS R$450,00 DOS R$2.600,00 DO SEU SALÁRIO O QUE A LEVOU A SER NEGATIVADA EM RAZÃO DE NÃO PODER CUMPRIR COM AS OUTRAS OBRIGAÇÕES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE SEJAM SUSPENSOS OS DESCONTOS QUE ULTRAPASSEM O PATAMAR DE 30% DE SEU SALÁRIO, B) RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, OS VALORES COBRADOS SUPERIORES AOS 30%, NO VALOR DE R$12.816,00 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A ORA RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA A QUO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)